Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Legitimidade passiva. Secretário de estado de educação do distrito federal. Rejeição. Negativa de posse. Documentação. Requisitos editalícios. Segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, sob o argumento de que o certificado apresentado não atenderia ao requisito de escolaridade exigido pelo edital.
2. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato, alegando que o documento apresentado comprova a conclusão de curso equivalente à licenciatura plena em pedagogia.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar os requisitos editalícios para a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.
III. Razões de decidir
4. A autoridade que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
5. Carece legitimidade quando a autoridade administrativa não possui prerrogativa de foro, tal como, em geral, na prática de ato pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria da Educação, referente à posse de candidato aprovado em concurso público, nos termos da legislação vigente, pois, afinal, é descabida a correção do polo passivo por meio da teoria da encampação. Todavia, no caso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi quem negou a posse, além de ser a responsável pela realização do certame e deter a competência delegada pelo Governador do Distrito Federal, o que confirma sua legitimidade passiva.
6. A exigência editalícia de apresentação de diploma registrado não pode ser obstáculo à posse do candidato quando há outros documentos idôneos que comprovam a conclusão do curso superior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O certificado apresentado pelo impetrante atesta a conclusão de curso equivalente à licenciatura plena em pedagogia e está em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, sendo, portanto, apto a comprovar o requisito de escolaridade exigido pelo edital, pois habilita o candidato para a docência na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio.
IV. Dispositivo
8. Segurança concedida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Decreto n. 39.133/2018, art. 1o, inc. I; Lei n. 9.394/1996, art. 62; Lei Distrital n. 5.105/2013, art. 4o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.260.098/BA, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/8/2024;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/12/2017;
STJ, AgInt no AREsp n. 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2017;
TJDFT, Acórdão 1624756, 0720099-12.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 03/10/2022;
TJDFT, Acórdão 1346283, 0705145-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, j. 07/06/2021;
TJDFT, Acórdão 1966281, 0714482-46.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025;
TJDFT, Acórdão 1436946, 0710221-43.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/07/2022.